Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. PRÊMIO DO DPVAT. SÚMULA 257, STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO DA INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. PARTE SUCUMBENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível em ação de cobrança pugnando indenização securitária do DPVAT, com discussões acerca da prescrição, da regularidade do pagamento ante atraso no pagamento do seguro, e do início da incidência de correção monetária.
2. A pretensão de indenização de seguro DPVAT submete-se ao prazo prescricional de três anos, na forma do artigo 206, § 3.o, IX, do Código Civil de 2002, contado da ciência inequívoca da incapacidade da vítima (Súmula 405 do STJ).
3. Nos termos da Súmula n.o 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
4. Por força do Enunciado n.o 580 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária flui do evento danoso nos casos de indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez.
5. A parte vencida deve arcar com os ônus de sucumbência, conforme a norma do art. 82 do CPC, e por conseguinte é a responsável integral para ressarcir a requerente ao pagamento dos honorários periciais da perícia realizada.
6. Negou-se provimento ao recurso.